Tribunal: STJ
Processo: 5007070-06.2021.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892664 - SC (2025/0104742-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI
VIACREDI
ADVOGADOS
: EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - PR122526
AGRAVADO
: MAICON MICHEL MARTINS GAMARRA MORASTONI
ADVOGADA
: ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA -
SP083673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A agravante interpôs dois agravos internos contra o mesmo ato
judicial.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível conhecer de dois recursos interpostos pela mesma parte contra
Documento eletrônico VDA50339028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d86c1c1-2acd-48c3-abb1-95da60914bd6

o mesmo ato judicial; e (ii) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a

multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao
caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último,
por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
8. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de
prequestionamento.
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno de fls. 405-411 desprovido e agravo interno de
fls. 413-419 não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
O princípio da unirrecorribilidade impede
o conhecimento do segundo recurso interposto pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente

protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA50339028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d86c1c1-2acd-48c3-abb1-95da60914bd6

STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
31/8/2020
STJ, EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
;
29/11/2022
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt
15/3/2022
17/3/2022
nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
.
18/8/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50339028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d86c1c1-2acd-48c3-abb1-95da60914bd6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892664 - SC (2025/0104742-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI
VIACREDI
ADVOGADOS
: EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - PR122526
AGRAVADO
: MAICON MICHEL MARTINS GAMARRA MORASTONI
ADVOGADA
: ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA -
SP083673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A agravante interpôs dois agravos internos contra o mesmo ato
judicial.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível conhecer de dois recursos interpostos pela mesma parte contra
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

o mesmo ato judicial; e (ii) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a

multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao
caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último,
por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
8. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de
prequestionamento.
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno de fls. 405-411 desprovido e agravo interno de
fls. 413-419 não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
O princípio da unirrecorribilidade impede
o conhecimento do segundo recurso interposto pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente

protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
31/8/2020
STJ, EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
;
29/11/2022
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt
15/3/2022
17/3/2022
nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
.
18/8/2021

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 427-437, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

De início, é oportuno ressaltar que a interposição de dois recursos
pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
Assim, não conheço do agravo interno de fls. 413-419 e passo à
análise do agravo interno de fls. 405-411.
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional de contrato cujo valor da causa foi
fixado em R$ 2.032,67.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
prequestionamento; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de prequestionamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 400-401, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à ausência de prequestionamento, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
18/8/2021
23/8/2021
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49086757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/08/2025 19:18:43
Código de Controle do Documento: a23ae4b6-b6b7-4878-9900-28e43b095e00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.664 / SC
Número Registro: 2025/0104742-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070700620218240033
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - PR122526
AGRAVADO
: MAICON MICHEL MARTINS GAMARRA MORASTONI
ADVOGADA
: ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA - SP083673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - PR122526
AGRAVADO
: MAICON MICHEL MARTINS GAMARRA MORASTONI
ADVOGADA
: ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA - SP083673
TERMO
Documento eletrônico VDA50333809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: 843d2215-f22b-4f8f-a181-cd47413569ae

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: 843d2215-f22b-4f8f-a181-cd47413569ae